Tribunal: TJMT
Processo: 1017059-40.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1017059-40.2019.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM [] - COMARCA DE [INSERIR]
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer no 1686-88.2019.811.0063 deferiu, dentre outros pedidos formulados pelo Ministério Público, imediatamente, o bloqueio de verbas públicas, caso o Município Agravante não realize medidas de reformas no 6o Conselho Tutelar do Município.
Argumenta o Agravante, em síntese, tratar-se de medida satisfativa, ausência de omissão do poder público, posto que muitas medidas pleiteadas na Ação Civil Pública estão sendo tomadas, ofensa ao princípio da separação dos poderes e princípio da reserva do possível.
Requer, ao final, concessão de efeito suspensivo.
É o sucinto relatório.
Para a concessão do efeito suspensivo ou ativo recursal, necessário que a decisão recorrida traga risco de grave dano de difícil ou impossível reparação, bem como demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou ainda deferir antecipação de tutela recursal, conforme preceitua o art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do atual CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
(...)
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;
No caso em apreço vislumbro a presença do requisito processual do fumus boni iuris, pois tenho entendido ser inaplicáveis as astreintes, bem como a sua substituição por bloqueio das contas públicas, pois ambas as medidas não são meios processuais mais adequados para dar efetividade à ordens judicias, pois tais ônus acabam recaindo sobre o próprio Erário e, consequentemente, sobre a coletividade.
Acerca da matéria, trago à colação o seguinte aresto emanado deste Sodalício, in verbis:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – NECESSIDADE COMPROVADA – OBRIGAÇÃO DO ENTE PÚBLICO – MULTA DIÁRIA – AFASTADA – CUMPRIDA A OBRIGAÇÃO PELO ENTE PÚBLICO – SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO JUDICIAL – PRESCINDIBILIDADE – ADOÇÃO DE OUTROS MEIOS COERCITIVOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, SENTENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS. 1- É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo o fornecimento de tratamento médico, uma de suas principais vertentes de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto. Estando demonstrada a necessidade do tratamento médico pleiteado e a recusa do Estado de fornecê-lo, justifica-se a intervenção do Poder Judiciário. 2 - O bloqueio como meio coercitivo para cumprimento da obrigação não é o mais eficaz. Tal qual no caso da multa, o ônus acaba recaindo sobre o próprio Erário e, consequentemente, sobre a coletividade. 3- Não se mostra viável a substituição das “astreintes” por bloqueio judicial, já que aquela somente terá incidência no caso de descumprimento da obrigação imposta. 4. Recurso parcialmente provido, sentença ratificada nos demais termos. (TJ/MT - Apelação / Remessa Necessária 178304/2016, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 12/06/2017)
Ademais, não há notícia nos autos, até a presente data, de descumprimento de ordem judicial, bem como a informação de que várias medidas de reparo e reforma no 6o Conselho Tutelar de Cuiabá estão sendo providenciadas, de tal forma que presente um dos pressupostos processuais para a concessão do efeito suspensivo, qual seja, o fumus boni iuris.
Diante do acima exposto, DEFIRO o pedido liminar recursal no sentido de afastar, por ora, a determinação de bloqueio de verbas públicas.
Oficie-se o Juízo a quo para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias.
Após, ao Agravado para apresentar contraminuta, no prazo de 15 (quinze) dias.
Em seguida, dê-se vista dos autos a d. Procuradoria Geral de Justiça, nos termos do art. 1019, III, do CPC.
Após, conclusos os autos.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora